Tribunal: TJES
Processo: 0006158-35.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Bancários; Práticas Abusivas; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006158-35.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: PAULINA PEREIRA CORREA
APELANTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A parte apelada, sustenta, em sede preliminar, que a apelante promoveu inovação recursal ao alegar a irregularidade na inserção dos valores de seguro e tarifas unilaterais no valor do contrato.

No entanto, da análise da inicial, verifica-se que a autora da ação questiona, desde o princípio, o custo efetivo total dos contratos bancários celebrados entre as partes, de modo que a composição de valores de cada uma das avenças, inclusive quanto as tarifas incidentes, estão abarcados pelo objeto da presente a ação revisional.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado,
PAULINA PEREIRA CORREA

interpôs recurso de apelação

diante da r. da sentença de fls. 95/100-verso, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da “ação desconstitutiva para revisão contratual com pedido de tutela provisória” que move em face do
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Em suas razões recursais (fls. 102/107-verso), a parte apelante, assevera, em suma, que
(i)
“é medida de justiça reconhecer a abusividade das taxas empregadas no pacto ora em voga” (fl. 105-verso); e que
(ii)
“o Código de Defesa do Consumidor não deixa dúvidas sobre a repetição por indébito nesse caso” (fl. 106-verso).

Não obstante a irresignação da parte autora, identifica-se que a r. sentença de primeiro grau deve subsistir, pois, a partir da análise minudente de cada um dos contratos de financiamento subscritos pelas partes ora litigantes, concluiu pela regularidade de todos, pela adequação das taxas praticadas à média de mercado, conforme pesquisa realizada junto ao Banco Central do Brasil.

Para o reconhecimento da onerosidade excessiva, há a necessidade de demonstração de excesso desproporcional na fixação dos juros que acarrete vantagem excessiva a instituição financeira, tendo em vista as circunstâncias de fato da lide. (inteligência do precedente: AgRg no REsp 1056229/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 17/09/2014).

No caso em tela, a onerosidade excessiva do contrato é alegada de forma absolutamente genérica no recurso de apelação, e não encontra respaldo nos elementos de prova acostados aos autos.

Note-se que quanto a capitalização dos juros nos contratos de financiamento, encontra-se a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto a legalidade da capitalização de juros, em relação às operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso da instituição financeira demandada, tendo sido o contrato celebrado após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17. Eis o aludido entendimento do Egrégio STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP 2.170-36/2001. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. 1.-
A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que a capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-Lei n. 167/67 e Decreto-Lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).
[....] (STJ, AgRg no AREsp 114.243/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. 20/03/2012, DJ. 03/04/2012)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 1.963-17/2000. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 5.
Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança da capitalização mensal de juros, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30 de março de 2000 (MP n. 2.170-36/2001).
[...] (STJ, AgRg no REsp 1052866/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, j. 23/11/2010, DJe 03/12/2010).

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação cível e

NEGO
PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, para 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a parte sucumbente encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

CONSUMIDOR – CONTRATOS BANCÁRIOS
– APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – COMPOSIÇÃO DO VALOR DO CONTRATO ABARCADO PELO OBJETO DA LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
AÇÃO
DE
REVISÃO CONTRATUAL
–
C
APITALIZAÇÃO DE JUROS –
LEGALIDADE –
ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO IDENTIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

P
reliminar de inovação recursal
:

1.
Da análise da inicial, verifica-se que a autora da ação questiona, desde o princípio, o custo efetivo total dos contratos bancários celebrados entre as partes, de modo que a composição de valores de cada uma das avenças, inclusive quanto as tarifas incidentes, estão abarcados pelo objeto da presente a ação revisional.

2.
Preliminar rejeitada.

M
érito
:

1
.

Não obstante a irresignação da parte autora, identifica-se que a r. sentença de primeiro grau deve subsistir, pois, a partir da análise minudente de cada um dos contratos de financiamento subscritos pelas partes ora litigantes, concluiu pela regularidade de todos, pela adequação das taxas praticadas à média de mercado, conforme pesquisa realizada junto ao Banco Central do Brasil.

2
.
No caso em tela, a onerosidade excessiva do contrato é alegada de forma absolutamente genérica no recurso de apelação, e não encontra respaldo nos elementos de prova acostados aos autos.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, REJEITAR a preliminar de inovação recursal suscitada pela recorrida, e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.